Tribunal: STF
Processo: Rcl 74758
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO . ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PARCIAL PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Pêssego Transportes Ltda., contra acórdão proferido pela 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000452-64.2022.5.02.0026, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Carlos Roberto de Souza, sob a alegação de que teria sido empregado da empresa ora reclamante, postulando a nulidade de contrato de prestação de serviços autônomos de gerenciamento de linhas de ônibus e o reconhecimento do vínculo de emprego, com o recebimento das verbas laborais decorrentes da relação.  



    3. Assevera que, “nas palavras do juiz sentenciante e do julgadores de segundo grau, conquanto comprovado que o reclamante mantinha empresa individual e que recebia valores absurdos e que emitia notas fiscais, entendeu, em outras palavras, quando a impossibilidade de terceirização na atividade fim da empresa recorrente“.  



    4. Sustenta, em apertada síntese, que, “ao ser ratificada pelo Tribunal Regional do Trabalho, tem-se como indubitável que ofende e desrespeita, princípios constitucionais da liberdade dos agentes econômicos de contratarem e de estabelecerem estratégias racionais de produção, da livre iniciativa, da livre concorrência da valorização do trabalho humano, do tratamento isonômico entre concorrentes e da atuação do Estado como agente normativo e regulador da economia, sem falar que contraria a decisão proferida em sede de ADPF 324, que reconhece a legalidade na terceirização ainda que da atividade fim“.  



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo na origem, até decisão definitiva nesta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, com o fim de cassar o ato impugnado. 



    6. Em 07/02/2025, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 30).  



    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações cujos trechos transcrevo (e-doc. 33):



    “(...) consoante assentado no acórdão da E. 15ª Turma deste Tribunal Regional do Trabalho, tendo a ora reclamante admitido a prestação de serviços em seu proveito e alegado fato modificativo, qual seja, de que o trabalho foi executado de forma autônoma, cabia-lhe o ônus probatório (art. 818, inciso I da CLT), do qual não se desincumbiu.



    Na sequência, a ora reclamante, demandada na ação matriz, interpôs Recurso Extraordinário, cujo processamento foi denegado por decisão proferida em 26/04/2024 pelo Exmo. Desembargador Marcelo Freire Gonçalves, Vice Presidente Judicial desta Corte, por incabível (art. 102, inciso III, CF). 



    Portanto, consoante certidão constante dos autos originários, o acórdão, prolatada pela E. 15ª Turma deste Tribunal Regional do Trabalho transitou em julgado em 10/05/2024.



    Por esta razão, o cumprimento de sentença teve início, tendo sido o montante exequendo fixado por sentença de liquidação proferida em 20/06/2024, em face da qual a ora reclamante (executada) opôs Embargos à Execução, que não foram conhecidos pelo D. Juízo de origem por ausência de garantia da execução (art. 884 da CLT). 



    Tendo a ora reclamante interposto Agravo de Petição em face da referida decisão, os autos encontram nesta Instância Revisora aguardando inclusão em pauta de julgamento.”



    8. A parte beneficiária, Carlos Roberto de Souza, em contestação, afirma a inexistência de contrato válido firmado entre as partes. Sustenta configurada fraude por meio de “empresarização forçada”. Assevera o intuito da reclamante de utilizar o instrumento reclamatório como sucedâneo recursal. Pleiteia a assistência judiciária gratuita (e-doc. 34).



    É o relatório.  



    Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao beneficiário.



    12. Verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    13. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    14. A providência abrange o processo de origem no qual proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    15. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 1000452-64.2022.5.02.0026 (na origem), até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator